Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005642-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ASSOCIACAO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - MT - CNPJ: 10.968.987/0001-96 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005642-85.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Cultura e Meio Ambiente de Mato Grosso-MT

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005642-85.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Cultura e Meio Ambiente de Mato Grosso-MT

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação de Cultura e Meio Ambiente de Mato Grosso-MT, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuando como curadora especial, em face da decisão interlocutória

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial
n.o 0007694-14.2012.8.11.0003, movida pelo Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida nos autos.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a configuração da prescrição intercorrente nos autos. Afirma que aproximadamente uma década se passou sem que o agravado tenha tomado providências necessárias para que se pudesse efetivar a citação da agravante, ainda que ficta. Assevera que a demora na citação da parte agravante se deu justamente em razão da inércia do agravado e que as inúmeras suspensões e intimações para dar prosseguimento ao feito demonstram a sua desídia. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 123714520).

O agravado apresentou contraminuta (id. 125195654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005642-85.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Cultura e Meio Ambiente de Mato Grosso-MT

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Associação de Cultura e Meio Ambiente de Mato Grosso-MT
, visando o recebimento de R$ 24.719,86 (vinte e quatro mil setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo-Capital de Giro no 555591, firmado entre as partes, emitida em 15.03.2012.

Ofertada a exceção de pré-executividade, a excipiente alegou a ocorrência da prescrição intercorrente da execução e pugnou pela condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (id. 122704835 - Págs. 3 a 9).

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade sob dois fundamentos. Primeiro porque não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente. Segundo, porque consoante entendimento consolidado no STJ, para a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, necessário que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e fique evidentemente demonstrada a desídia da parte, o que não ocorreu no caso (id. 75862116 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
aproximadamente uma década se passou sem que o agravado tenha tomado providências necessárias para que se pudesse efetivar a citação da agravante. Afirma que a demora da citação se deu justamente em razão da inércia do agravado e que as inúmeras suspensões e intimações para dar prosseguimento ao feito demonstram a desídia.

Segue sustentando que inúmeras vezes o agravado pleiteou pela suspensão do feito, além de ser intimado pessoalmente para se manifestar. Alega que as suspensões somadas, ao final, perfazem o período de 3 (três) anos e 8 (oito) meses.

Firme em seu propósito, r
equer a reforma do
decisium
, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, consoante bem salientado pelo d. magistrado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, veja:

“
Sem maiores delongas, é descabida a decretação da prescrição intercorrente no presente caso, primeiro porque não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente, mas, sobretudo, também porque, segundo entendimento reiteradamente profligado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos, ou seja, fique evidentemente demonstrada a desídia da parte, o que, de fato, não ocorreu
.” (id. 75862116 – autos de origem)

Não obstante, convém destacar que todas as vezes que o agravado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado (id. 63958132 - Págs. 28, 38, 44, 52, 60, 69).

É possível observar, inclusive, que houve expedição de carta precatória para o Estado de São Paulo (id. 63958132 - Pág. 75) na tentativa de localizar o agravante, além de pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira de titularidade do devedor por meio do convênio SISBAJUD (id. 65738749 - Pág. 1) e bloqueio de transferência de eventuais veículos pelo RENAJUD (id. 79239114).

Com efeito, repiso que inexistindo inércia do agravado e não havendo a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022